Tribunal: TJSP
Processo: 1503548-73.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1503548-73.2018.8.26.0536
Registro: 2020.0000813041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503548-73.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que são
apelantes/apelados HIGOR SOUZA NOVAIS e MATHEUS OLIVEIRA COSTA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos réus e
deram provimento ao recurso ministerial. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1503548-73.2018.8.26.0536
2
COMARCA: SÃO VICENTE
APTES/APDOS: HIGOR SOUZA NOVAIS e MATHEUS OLIVEIRA
COSTA
APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.411
A r. sentença de fls. 230 a 238, cujo relatório se
adota, condenou Higor Souza Novais e Matheus Oliveira Costa,
qualificados nos autos, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de treze dias-multa, de piso
mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformados, apelam o Dr. Promotor de Justiça
e os réus.
O Dr. Promotor de Justiça postula a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, em face das circunstâncias judiciais
desfavoráveis dos réus e a fixação de regime inicial fechado (fls. 265 a 268).
Os acusados, por seu turno, pleiteiam a
absolvição, por insuficiência de provas (fls. 283 a 289).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do
apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 321 a 328).
É o relatório.
Do recurso dos réus.
Inatendível o intuito absolutório.
A autoria restou induvidosa, conquanto tenham os
apelantes permanecido silentes nas oportunidades que tiveram para apresentar
suas versões (fls. 09, 18 e 188 a 189).
Com efeito. Emerge da prova coligida que os
recorrentes, agindo em concurso e com identidade de propósitos, abordaram a
vítima Stefany, no ponto de ônibus, e, mediante grave ameaça exercida com
simulação de porte de arma, exigiram-lhe a entrega do aparelho celular, tendo,
neste momento, um terceiro indivíduo não identificado se aproximado e se
juntado aos apelantes e, mediante esganadura, ordenado à vítima que
entregasse o celular, ameaçando-a, dizendo-lhe que a mataria caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1503548-73.2018.8.26.0536
3
entregasse o citado pertence, pois também estava armado. Em seguida, após
ser subjugada, a vítima entregou o aparelho celular ao indivíduo não
identificado, tendo, então, o trio se evadido do local.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Stefany Daniele Vieira que, ouvida na fase indiciária e em Juízo,
confirmou a ocorrência do roubo, tal como descrito na denúncia, tendo
reconhecido os apelantes, com segurança, como sendo os autores do delito
(fls. 08 e 176 a 183).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesam, ainda, contra os apelantes os relatos das
testemunhas Caio Augusto Wegermann de Souza e Gyovane Rodrigo Ferreira
Araújo, policiais militares, que relataram que estavam em patrulhamento de
rotina, quando a vítima pediu que parassem, dizendo que havia sido abordada
por três indivíduos, que deram uma esganadura nela e haviam levado o
aparelho celular dela; declararam que, ao virar na esquina, depararam-se com
dois indivíduos que, imediatamente, foram reconhecidos pela vítima, sendo
que o terceiro indivíduo não foi encontrado e nem o celular foi recuperado
(fls. 06, 07, 184 a 185 e 186 a 187).
E não há razão alguma para desmerecer o
depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não
produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ
68/64, etc).
Logo, a condenação dos apelantes, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A presença da qualificadora do concurso de
agentes emerge do relato da vítima, segundo a qual os roubadores eram três. É
o quanto basta para o reconhecimento da qualificadora, pois “Se a palavra da
vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também
deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como
as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de
forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Do recurso ministerial.
Procede o inconformismo ministerial.
As penas, de fato, comportam reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1503548-73.2018.8.26.0536
4
“Na primeira fase, muito embora ambos os réus
possuam processos em andamento por crimes patrimoniais (fls. 142/143 e
138/139, inclusive com condenação em segunda instância - fls. 142), tais
circunstâncias não podem ser valoradas em desfavor deles consoante
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula, 444 e
outros julgados p.ex. AgRg no HC 544.775/PE, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
Entretanto, as circunstâncias concretas do crime,
que extrapolaram o necessário para o tipo penal devem ser valoradas em
desfavor dos réus a fim de majorar a pena-base.
Com efeito, além da ameaça, a agressividade
desmedida contra uma mulher que estava sozinha, no período noturno, e
foi segurada pelos dois réus quando um terceiro comparsa aplicou um
golpe de esganadura e então o celular da vítima foi subtraído é indicativo de
maior reprovabilidade da conduta dos réus. Tais circunstâncias vão além do
necessário para a prática do roubo”, bem discorre a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, em lúcido parecer (fls. 324 a 325).
Logo, a intensa culpabilidade dos acusados,
justifica a exasperação das penas básicas em 1/6, importando nas penas de
quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.
Essas reprimendas são acrescidas em 1/3, ante a
presença da causa de aumento de pena do concurso de agentes, resultando nas
penas finais de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-
multa.
Em relação ao regime prisional, embora o limite
da pena aplicada possibilite o cumprimento da reprimenda já de início no
regime intermediário, a gravidade do delito, reclama tratamento penal mais
severo.
Relembre-se que o regime mais gravoso é
plenamente justificado pelas circunstâncias dos fatos e encontra total amparo
nas decisões de nossos Tribunais, que tem tomado tal posição na tentativa de
reverter o atual quadro de insegurança que assola nossa sociedade.
Nesse norte, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há ilegalidade no estabelecimento do regime
inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a
gravidade concreta do crime, em especial o modus operandi adotado pelos
agentes” (STJ HC 355341/SP Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Dje. 23/6/16)”.
“ROUBO REGIME PRISIONAL FECHADO
ENTENDIMENTO.
Em se tratando de roubo, a opção pelo regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1503548-73.2018.8.26.0536
5
fechado mostra-se mais adequada, posto que se enfrenta delito que causa
grande abalo ao corpo social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação” (TJ/SP - Ap. n.o 990.08.056567- 2 - Rel. Wilson
Barreira 11.12.08).
Isto posto, na esteira do parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso dos réus e dá-se
provimento ao recurso ministerial, a fim de aumentar a pena reclusiva para
seis anos, dois meses e vinte dias, e a pecuniária para quatorze dias-multa,
bem como para substituir o regime inicial semiaberto pelo fechado; no mais,
mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeçam-se mandados de
prisão.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR